Tribunal: TJPA
Processo: 0051609-15.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051609-15.2015.8.14.0201

APELANTE: ADRIANA BELO DA SILVA

APELADO: MARIO DJALMA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS PELO PAGAMENTO DE VALORES REFERENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL E GASTOS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A ALGUM DIREITO DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

No caso concreto, levando em conta que a venda da casa em questão foi desfeita por liberalidade da ré e que há nos autos prova do pagamento de valores referente a essa alienação e gastos com material de construção, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu os danos materiais a serem devolvidos ao recorrido.

2.

Quanto aos danos morais e, diante da ausência de demonstração de ofensa a algum direito da personalidade do apelado, inexiste dano moral a ser indenizado.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIANA BELO DA SILVA contra julgamento proferido pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais (proc. nº 0051609-15.2015.8.14.0201), ajuizada por MARIO DJALMA DA SILVA OLIVEIRA.

A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral com o seguinte comando final:

“Diante do exposto e mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, os pedidos da presente ação para CONDENAR ADRIANA BELO DA SILVA em danos morais, em favor de MARIO DJALMA DA SILVA OLIVEIRA no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido pelo índice do INPC a partir da data da sentença, e em danos materiais no valor de R$. R$ 10.199,60 (dez mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), corrigidos monetariamente até a data do pagamento.

Resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas Processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 15% do valor total da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, CPC/2015.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação defendendo a tese de má apreciação de provas, apontando contradição nas alegações do autor, já que ele afirma que o contrato teria sido rescindido em setembro/2014, sendo que nesse mês (no dia 29) pagou o valor de R$1.000,00 (mil reais), ficando claro que o autor não estava em prejuízo e nem que teve pedido do imóvel de volta. Diz que o autor deixou de pagar as prestações referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, sendo que saiu do imóvel nesse citado último mês. Defende que os recibos atinentes às obras realizadas no imóvel, tem um que se refere a período antes do contrato firmado entre as partes e posterior à devolução do imóvel (que ocorreu em 27/12/2014). Argui ser falsa a alegação de que o apelado teria vendido o imóvel situado em Ananindeua, já que essa venda ocorreu depois que ele saiu da casa do recorrente, não tendo comprovado os gastos com aluguel.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que lhe condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$10.199,60 (dez mil, cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) e danos morais na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para melhor compreensão da demanda, necessário fazer alguns apontamentos.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, em que o autor, ora apelado, relata ter firmado negócio com a apelante para aquisição de uma casa localizada a Rua Airton Sena nº 968, Paracuri II, Icoaraci, Belém/PA, no valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais). Segue afirmando que foi pago a título de entrada a quantia de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e mais outras parcelas, cujo valor mínimo seria de R$200,00 (duzentos reais), contudo em setembro/2014, a réu teria solicitado a desocupação imediata do imóvel e, como não conseguiu resolver amigavelmente a situação, saiu da casa no dia 27/12/2014. O Autor alega, ainda, ter vendida sua casa situada em Ananindeua para empregar o dinheiro obtido com essa venda para aquisição da casa da ré.

Com base nesses fatos, requereu a condenação da demandada em danos materiais no valor de R$14.399,60 (quatorze mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) e danos morais de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Na contestação, a ré se limitou a dizer que, por mais que se admitisse a existência de um negócio jurídico, não há prova da pactuação dos direitos e obrigações das partes e que o autor não teria comprovado o quanto efetivamente pagou, sendo que sequer especificou a quantidade de parcelas referente à venda da casa. Outrossim, questionou ausência de prova do contrato de locação e do recibo de pagamento de aluguéis, inexistindo prova do dano moral.

Em audiência, considerando que ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide, o que levou a prolação da sentença que ora se examina.

No recurso, a tese recursal visa afastar as duas condenações que foram impostas à recorrente.

Com relação aos danos materiais, observa-se que a sentença acolheu o pedido autoral considerando que o caso em questão se trataria de desfazimento de negócio jurídico e, por isso, o réu deveria restituir os valores pagos para aquisição da casa e os gastos tidos com esse imóvel.

A apelante aponta contradição nas alegações do autor, já que ele afirma que o contrato teria sido rescindido em setembro/2014, sendo que nesse mês (no dia 29) pagou o valor de R$1.000,00 (mil reais), ficando claro que o autor não estava em prejuízo e nem que teve pedido do imóvel de volta. Além disso, sustenta que o apelado deixou de pagar as prestações referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, sendo que ele saiu do imóvel nesse citado último mês. Questiona, ainda, os recibos atinentes às obras realizadas no imóvel, pois há alguns que se referem a período antes do contrato firmado entre as partes e outros posteriores à devolução do imóvel (que ocorreu em 27/12/2014).

Sem razão a apelante.

Isto porque, embora defenda ausência de demonstração de que houve pedido de devolução do imóvel, o simples fato do autor ter pago a parcela referente ao mês de setembro/2014, não induz a conclusão que esse pedido de restituição da casa não tenha ocorrido. Aliás, na contestação, a ré em momento algum nega que tenha deixado de pedir o imóvel ao apelado, que, pela ausência de impugnação específica com relação a esse assunto, torna verdadeira alegação do autor de que o desfazimento do negócio ocorreu por liberalidade da apelante, sendo justa a condenação em devolver os valores efetivamente pagos a ela referente a esse negócio e que estão provados pelos recibos ID 2857502 - Pág. 16 a 18.

Ademais, no que diz respeito à ausência de pagamento das parcelas de outubro/novembro e dezembro de 2014 por parte do recorrido, observa-se que esse tema somente foi trazido à discussão apenas no presente recurso. Da leitura da contestação, nada foi invocado quanto a essa suposta falta de pagamento, tratando-se de inovação recursal, sendo vedada a apreciação neste juízo recursal. O mesmo raciocínio se deve conferir ao argumento de que os recibos atinentes aos gastos com material de construção não poderiam ser levados em consideração na condenação em danos materiais, já que sequer foram impugnados na contestação.

Desta feita, tendo em conta que a venda da casa em questão foi desfeita por liberalidade da ré e que há nos autos prova do pagamento de valores referente a essa venda e gastos com material de construção, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu os danos materiais a serem devolvidos ao recorrido.

No que tange aos danos morais, a sentença julgou procedente porque haveria provas de que o apelado teria vendido sua casa localizada em Ananindeua para comprar o imóvel da ré e, por conta do desfazimento do negócio, passou a morar de aluguel, tornando evidente aborrecimentos, constrangimentos e angústias, condenando a apelante em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Neste ponto, o recurso comporta provimento.

Para a caracterização do dano moral à pessoa física é indispensável à ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11 do Código Civil).

A meu ver, no caso vertente, não é possível concluir, da narrativa dos fatos que deram causa a demanda, que sobreviera algum dano capaz de macular o nome, a honra ou a reputação do postulante, atributos essenciais da personalidade. Isto porque, de acordo com os autos e afirmado pelo próprio apelado na inicial, ele saiu do imóvel da apelante no dia 27/12/2014, contudo, pelo recibo apresentado no ID 2857502 - Pág. 20, a venda da casa de Ananindeua foi realizada em 24/02/2015, ou seja, aproximadamente dois meses depois de ter desocupado o bem objeto da lide, afastando, a verossimilhança da alegação de que alienou esse bem para adquirir a casa da apelante. De resto, tem-se que em momento algum o recorrido trouxe provas que passou a viver de aluguel ou que tenha tido algum gasto com moradia, o que corrobora com ausência de dano moral a ser indenizado.

Nesse diapasão, diante da ausência de provas de ofensa a algum direito da personalidade, entendo indevida a condenação por danos morais, impondo-se a reforma da sentença neste ponto.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente afastar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Em razão do aqui decidido, redistribuo os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, contudo, a exigibilidade fica suspensa porque ambas são beneficiárias da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/03/2023